Tribunal: TJMT
Processo: 1007849-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007849-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. PARCELAMENTO FUNDADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EFEITOS EX TUNC. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001580-48.2019.8.11.0051, que determinou a penhora de ativos financeiros do Agravante para satisfação de crédito tributário referente ao ICMS – Diferencial de Alíquota, representado pela CDA n. 20191625737. O Agravante sustentou a decadência do crédito tributário e a nulidade da CDA, bem como a impossibilidade de atos expropriatórios em razão de sua suposta recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do crédito tributário relativo ao ICMS lançado com base em parcelamento fundado em lei estadual declarada inconstitucional; (ii) determinar se a alegação de impossibilidade de atos constritivos em razão de recuperação judicial do Agravante pode ser conhecida nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de impossibilidade de constrição de bens em razão de recuperação judicial não foi suscitada na instância originária, sendo veiculada apenas em sede de agravo, o que configura inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

4.

A análise de questões não debatidas no juízo de origem ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à supressão de instância.

5.

A alegação de decadência do crédito tributário não prospera, pois o parcelamento dos débitos foi realizado com base na Lei Estadual n. 9.481/2010, declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
na ADI n. 100642/2013, o que tornou nulos os parcelamentos e reativou o direito da Fazenda Pública de constituir os créditos.

6.

O marco inicial para contagem do prazo decadencial passou a ser a data do trânsito em julgado da ADI (28/04/2016), não se configurando a decadência na constituição dos créditos em 2019.

7.

A decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar inexigível parte da CDA quanto ao ICMS por estimativa simplificada foi mantida, não havendo nulidade da CDA no tocante aos demais lançamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a análise em grau recursal de matéria não suscitada no juízo de origem, por configurar inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.

2.

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
de norma que fundamentava parcelamento de débito tributário reativa o direito da Fazenda Pública de constituir os créditos, afastando a decadência.

3.

Uma vez declarada a inconstitucionalidade da norma que regulamenta o parcelamento, surge o direito do fisco de exigir o crédito, a partir do trânsito em julgado da decisão.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CTN, art. 173, I; CPC, arts. 1.013, §1o, 141, 329, 336, Lei no 11.101/2005, art. 6o, §7o-B.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, ADI no 100642/2013, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, j. 26.06.2014, DJE 02.07.2014. TJ-MT, AI no 1002137-28.2018.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.02.2020. TJ-MT, AI no 1025636-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024. TJ-MT, AI no 1000611-60.2017.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 17.12.2018. TJ-MT, AC no 1018157-05.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vilson Paulo dos Reis, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
n. 1001580-48.2019.8.11.0051, determinou a penhora de valores existentes em contas bancárias do Agravante, em decorrência da cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS - Diferencial de Alíquota, representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20191625737.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois desconsiderou a alegação de decadência do crédito tributário e autorizou medida constritiva em afronta à legislação vigente, especialmente à Lei n. 11.101/2005, dado que o executado, ora Agravante, encontra-se em processo de recuperação judicial, o que impediria a prática de atos expropriatórios sem a prévia autorização do Juízo universal.

Argumenta que os créditos, objeto da CDA foram constituídos com base em fatos geradores ocorridos nos anos de 2008, 2009 e 2010, sendo que a constituição definitiva se deu apenas em 2019, portanto, fora do quinquênio legal previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Ressalta que a Fazenda Pública tentou se valer de parcelamento realizado em 2015, com base no programa FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), criado pela Lei Estadual n. 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto n. 526/2011, ambos declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ADI n. 100642/2013, decisão esta que teria efeitos
ex tunc
, tornando nulo o referido parcelamento.

Aduz que a determinação de bloqueio de valores afronta o disposto no artigo 6o, inciso III, e § 7o-B da Lei de Recuperação Judicial e Falências que, embora autorize o prosseguimento das execuções fiscais, veda atos de constrição sobre bens de empresas em recuperação judicial, salvo mediante decisão do juízo universal, sob pena de ofensa à sistemática da cooperação jurisdicional prevista no artigo 69 do Código de Processo Civil (CPC).

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a decadência dos créditos tributários, com a consequente declaração de nulidade da CDA e dos atos de constrição; ou, seja reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre eventuais medidas expropriatórias.

O pedido liminar foi deferido em parte, determinando-se a suspensão da Execução Fiscal n. 1001580-48.2019.8.11.0051, até o julgamento final do recurso, bem como o sobrestamento do levantamento dos valores bloqueados por qualquer das partes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Vilson Paulo dos Reis insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001580-48.2019.8.11.0051.

Na ocasião, o Magistrado determinou a penhora de valores existentes em contas bancárias do Agravante, em decorrência da cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, representado pela CDA n. 20191625737.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal com base na CDA n. 20191625737, visando cobrar o montante de R$ 2.191.190,38 da empresa Transportadora Guanabara Ltda e de seus sócios Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis, relativo a infrações relacionadas a ICMS (falta de recolhimento de diferencial de alíquota, estimativa simplificada e sobre mercadorias destinadas ao ativo permanente ou uso e consumo).

A Exceção de Pré-Executividade, oposta por Vilson Paulo dos Reis, arguindo a prejudicial de mérito de decadência foi rejeitada pelo Juízo de origem (id. 83664258).

Posteriormente, o Agravante opôs nova exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da execução contra a empresa extinta e sua ilegitimidade como sócio para figurar no polo passivo da execução, por ausência de notificação em processo administrativo fiscal.

O Estado apresentou impugnação à exceção, defendendo a legitimidade da execução com base em presunção de responsabilidade do sócio e participação deste em processos administrativos anteriores.

A Magistrada singular, não conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva e acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima:

1) NÃO CONHEÇO da preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA aventada pelo excipiente, nos termos do Tema Repetitivo n. 108 do STJ;

2) ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade intentada pelo excipiente VILSON PAULO DOS REIS tão somente para DECLARAR INEXIGÍVEL a cobrança do ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA (Infração n° 24.1.26) da CDA no 20191625737 em face da inconstitucionalidade dos atos reguladores da matéria, motivo pelo qual a DECLARO PARCIALMENTE INEXIGÍVEL;

3) Por conseguinte, CONDENO o fisco ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte excipiente, fixando-o em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor expurgado da CDA). Contudo, haja vista o reconhecimento do pedido, REDUZO-O pela metade, consoante art. art. 90, §1o e 4o, do CPC. Advirta-se, ainda, que eventual pedido de cumprimento de sentença deverá ser formalizado em autos apartados, a fim de se evitar imbróglios processuais. [...]”

Posteriormente, foi determinada a penhora on-line de valores existentes em conta corrente e aplicações de titularidade do Agravante, via
Sisbajud
, e de eventuais veículos, por meio do
Renajud
, cuja parte dispositiva, ficou assim grafada:

“[...] a) JULGO PREJUDICADA a reanálise da tese de

decadência, eis que o pedido já foi analisado no id 83664258.

b) DETERMINO a INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos financeiros existentes nas contas do sócio VILSON PAULO DOS REIS até o valor do débito R$ 894.032,22 (oitocentos e noventa e quatro mil e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) e sua transferência para à conta única Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não se desconhece a previsão legal de que a transferência dos valores bloqueados seja realizada somente depois de rejeitada ou não apresentada manifestação pelo executado (art. 854, §5o, do CPC), todavia, considerando os princípios que norteiam a execução, tem-se que tal medida beneficia tanto o credor quanto o devedor, eis que na conta única o valor depositado é devidamente corrigido. Por outro lado, o valor bloqueado na conta do devedor não é atualizado, ao passo que a dívida continua sendo corrigida.

b.1) AUTORIZO que a penhora on-line se dê de forma contínua pelo período de 30 (trinta) dias mediante a ferramenta do sistema SISBAJUD conhecida por “teimosinha”.

b.2) Sendo frutífera a busca por meio do sistema SISBAJUD e constatada a indisponibilidade de valores superiores à pretensão do exequente, desde já ORDENO o cancelamento do excedente (art. 854, §1o, CPC). Após, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2o, CPC) [6].

b.3) Apresentada insurgência pela parte executada, em respeito aos arts. 7o e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, em igual prazo[7].

b.4) CERTIFICADO o decurso do prazo in albis para a parte executada, desde já CONVERTO a indisponibilidade em PENHORA de valores.

c) AUTORIZO a pesquisa de veículos existentes em nome da parte executada junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, se frustrada a penhora via sistema SISBAJUD.

c.1) Se frutífera tal busca, DETERMINO a inserção de restrição de transferência, licenciamento e circulação de tantos veículos quanto bastem para garantir o pagamento da dívida.

c.2) Após, PROCEDA-SE à expedição de mandado de PENHORA e AVALIAÇÃO, bem como de REMOÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, com a INTIMAÇÃO da parte executada na mesma oportunidade (art. 829, §1o, do CPC). Por conseguinte, NOMEIO o representante, a ser indicado pela parte exequente, como fiel depositário dos mencionados bens.

d) DEFIRO a requisição de informações junto à Receita Federal, se infrutíferas as diligências acima, por meio do sistema INFOJUD, sobre as três (03) ultimas declarações de imposto de renda em nome da parte devedora, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIOS E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na Seção III, arts. 94 a 96, da CNGC/MT.

e) DEFIRO o pedido da parte exequente e, por conseguinte, DETERMINO a inclusão do nome da parte executada VILSON PAULO DOS REIS nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida discutida neste feito.

e.1) Por conseguinte, PROCEDA-SE a respectiva inscrição por intermédio do sistema SERASAJUD.

f) Com a juntada dos detalhamentos, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, INDIQUE bens penhoráveis ou requeira às diligências que entender pertinentes, sob pena de SUSPENSÃO da execução.

f.1) No mesmo prazo, DEVERÁ a fazenda exequente indicar o endereço atual da devedora pessoa jurídica não citada a fim de subsidiar diligência com esse desiderato.

g) Por oportuno, a fim de evitar imbróglio processual, DETERMINO o desentranhamento do cumprimento de sentença aviado pela causídica no id. 185984066 e sua respectiva distribuição em apartado, à luz do que foi decidido no id. 158611992. [...]”

Dessa decisão, recorre o Excipiente, Vilson Paulo dos Reis.

1.

Da Ocorrência de Inovação Recursal

Com relação a tese arguida pelo Agravante, no sentido que, por estar em recuperação judicial, os atos expropriatórios estariam suspensos, verifico que não foi objeto da decisão impugnada. Aliás, em momento algum, o Agravante insurgiu-se, com base em tal argumento.

Apenas em sede recursal é que o Recorrente passou a sustentar, de forma complementar, que a determinação de bloqueio de valores afronta o disposto no artigo 6o, inciso III, e § 7o-B da Lei de Recuperação Judicial e Falências que, embora autorize o prosseguimento das execuções fiscais, veda atos de constrição sobre bens de empresas em recuperação judicial, salvo mediante decisão do Juízo universal.

Tal alteração do objeto litigioso configura inovação recursal, vedada no âmbito da apelação, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC, notadamente por implicar modificação substancial da causa de pedir e do pedido originalmente deduzidos, sem que tenha havido prévia manifestação do Juízo de origem e, sobretudo, sem oportunizar à parte adversa o contraditório necessário.

Portanto, não se mostra possível à Instância revisora conhecer de pretensões que não foram objeto de debate na fase de conhecimento, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da demanda.

Ora, sob pena de violar os limites da lide fixados na inicial e na contestação (329 e 336 do CPC), as partes não podem suscitar em grau de recurso questões estranhas àquelas peças. São, de fato, os termos da inicial e da defesa que determinam o norte a ser seguido pelo julgador, na solução do dissídio (art. 141 do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019). 2 . Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-65 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA – NULIDADE DA CDA NÃO RECONHECIDA – PEDIDO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, I do Código de Processo Civil. 2 . A decadência deve ser reconhecida, quando a constituição do crédito tributário se deu depois de transcorrido o quinquênio legal, o que não se verifica nos autos. 3. Se a matéria não foi aventada em exceção de pré executividade, é vedada a apreciação da tese arguida em agravo de instrumento por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal. (TJ-MT - AI: 10021372820188110000 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2020)

Portanto, tem-se que, uma vez definidos os parâmetros da lide, deles não podem mais as partes se afastar, alterando, ao seu bel prazer, as versões com base nas quais buscam defender seus direitos, em respeito, inclusive, ao princípio da lealdade processual.

Diante disso,
não conheço do pedido de suspensão da execução
, em razão da alegada recuperação judicial.

2.

Da Apreciação da Prejudicial de Mérito de Decadência

Sabe-se que a decadência diz respeito ao prazo que a Fazenda Pública possui para constituir o crédito tributário, ou seja, para efetivar o lançamento do tributo.

Segundo o artigo 173, inciso I, do CTN, esse prazo é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Analisando, detidamente os autos, verifica-se que consta da CDA n. 20191625737, que os fatos geradores ocorreram em 04/2008, 11/2009, 05/2010, 06/2010, 07/2010 e 08/2010, de forma que sem o devido pagamento antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte, passou a contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou seja, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito teve início em 1o/01/2009 para os fatos geradores referentes a 2008, 1o/01/2010 para os fatos referentes a 2009 e, por fim, 1o/01/2011, para os fatos geradores referentes a 2010.

Assim, tem-se que a Fazenda Pública tinha até 1o/01/2014, para efetuar o lançamento referente a 2008; bem como até 1o/01/2015, referente ao ano de 2009 e, por fim, 1o/01/2016, para efetuar o lançamento dos fatos geradores referentes a 2010.

Entrementes, em 21/12/2012 (id. 58331055 - Pág. 3) e 03/12/2012 (id. 58331055 - Pág. 5) e, posteriormente, em 20/10/2015 (id. 58331055 - Pág. 1), tais créditos foram objeto de parcelamento, oriundo da Lei n. 9.481/2010, declarada inconstitucional, com efeitos
ex tunc
, por este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da ADI n. 100642/2013, cuja ementa foi redigida da seguinte forma:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2014, publicado no DJE 02/07/2014).

A declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9481/2010 – FUNEDS – e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
, tornou nulos, portanto, inválidos todos os atos praticados com fundamento nas referidas normas.

Ao justificar a atribuição do efeito
ex tunc
, o Douto Desembargador Alberto Ferreira de Souza salientou:

“[...] Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais,
afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
. [...] (ADI n. 100642/2013 - Destaquei).

Vê-se que, por força da decisão judicial, a autoridade administrativa fiscal estava obrigada a adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.

Dessa forma, tal decisão tornou possível a cobrança dos créditos tributários abrangidos pela referida regra, razão pela qual não há falar em decadência.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. III –
A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido
. (N.U1000611-60.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018). (Destaquei)

Inclusive, em Acórdão de minha Relatoria. Confira:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FUNEDS – ADI N. 100642/2013 – PROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/2010 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/2011 – EFEITOS EX TUNC – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – DESPROVIMENTO. Em vista de a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, encaminhada à empresa Recorrente, estar em conformidade com o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.841/2010 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc, deve-se afastar a tese de nulidade.
Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído. (N.U 1018157-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Antes disto, por evidente, inexistia qualquer direito de o Fisco exigir pagamento do contribuinte, passando a correr tal prazo, somente após a decisão transitada em julgada da citada ADI, ou seja, a partir de 28/04/2016.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 e do Decreto n. 526/2011, não há dúvida, portanto, de que surgiu
o direito
de revisar os créditos tributários, até então negociados por meio do FUNEDS, bem como apurar e cobrar os saldos remanescentes, justamente em cumprimento à aludida decisão.

Dessa forma, conclui-se que não houve decadência do direito de cobrança dos valores pelo Fisco.

Forte nessas razões,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto por Vilson Paulo dos Reis e, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025